Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732057-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IX LTDA RECORRIDO: EMMANUELA SOARES DE ASSUNÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. RÉ REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ARTIGO 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL. CONTRATO DIFERIDO. PAGAMENTO DO PREÇO EM PRESTAÇÕES MENSAIS E ANUAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO VERIFICAÇÃO. DÍVIDA INTEGRALMENTE EXIGÍVEL. JUROS COMPENSATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. VALIDADE. VALOR COBRADO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. IMPUTAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS ÔNUS À RÉ. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. As alegações fático-jurídicas, deduzidas em contestação intempestiva, reconhecidas, na sentença, em prejuízo da autora e em benefício indevido da ré, devem ser excluídas, pois a revelia foi reconhecida, de sorte que deve ser aplicado o efeito previsto no artigo 344 do Código de Processo Civil, no sentido da presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela autora na petição inicial. 2. Nula é a sentença na decretação, de ofício, de rescisão do contrato e na condenação da ré ao pagamento à autora de 25% do montante quitado, uma vez que foi proferida em julgamento extra petita, devido à não observância do limite estabelecido pela petição inicial. 2.1. Possível é ao tribunal o julgamento imediato da lide após a cassação da sentença extra petita, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a questão fático-jurídica foi deduzida na petição inicial e o contraditório foi observado, estando a instrução processual encerrada 3. Verificado que a prescrição quinquenal estabelecida pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil não ocorreu, tendo em vista que se trata de obrigação contratual diferida, em que o termo inicial corresponde ao vencimento da última parcela do crédito exigido, a autora tem direito ao recebimento de toda a dívida vencida e não paga pela ré. 4. Os juros compensatórios, livremente pactuados no contrato, consistem em remuneração incidente sobre as prestações que se vencerem após a expedição da Carta de Habite-se, para compensar a demora no recebimento do preço integral estipulado, não se confundido com juros de obra, que são exigidos por instituições financeiras em financiamento de construção enquanto durar a obra. 5. Necessária a reelaboração dos cálculos, uma vez que a planilha elaborada não comprova o valor devido nos termos das disposições contratuais pertinentes ao reajuste monetário, remuneração e encargos moratórios, sendo desnecessária a liquidação da sentença, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a definição do valor depende tão somente de cálculo aritmético. 6. Não se aplica o princípio da causalidade, mas o da sucumbência, para atribuir à parte vencida o ônus do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não se alterando essa distribuição a constatação de sucumbência da parte autora em parcela mínima do pedido, de acordo com o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Honorários recursais não majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório; c) artigo 421 da Lei 13.874/2019, aduzindo que os juros remuneratórios estão previstos na Cláusula Oitava, item 8.1., alínea “a”, do contrato firmado entre as partes, de modo que são devidos, pois incontroversa a mora da recorrida no pagamento das parcelas relacionadas na exordial. Invoca o princípio do pacta sunt servanda em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 421 da Lei 13.874/2019, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à aplicação indiscriminada de juros remuneratórios no patamar de 88% (oitenta e oito por cento) sobre as parcelas inadimplidas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da multa pela oposição de embargos protelatórios. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030